Tribunal: CARF
Processo: 13839.000222/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.000222/2006-15
ACÓRDÃO
3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAN MELLE BRASIL LIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/2005
VARIAÇÃO CAMBIAL. CAIXA OU COMPETÊNCIA.
Nos termos do artigo 30 da Medida Provisória n° 2.158-35, o regime geral é
o de caixa, ao ponto em que a opção é, nos casos de variação cambial,
alterar o regime de tributação para o de competência. Nessa hipótese,
todos os tributos Federais (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) devem seguir o mesmo
regime.
MANAGEMENT FEE. RECEITA FINANCEIRA.
A origem de taxas devidas intracompany por serviços prestados,
contingenciadas e posteriormente perdoados pelo credor, não gozam de
alíquota zero destinada a receitas financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório do acórdão da DRJ por sua suficiência e prestígio à eficiência
administrativa:
Trata-se de impugnação a exigências fiscais relativas, nesta ordem, à Contribuição
para o Programa de Integração Social — PIS, formalizada no auto de infração de
fls. 488/495, totalizando R$ 360.066,67; e à de Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social — Cofins, fls. 496/499, perfazendo R$ 633.293,29. O
montante constituído por intermédio de cada Auto de Infração é composto pelo
valor principal acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Ambos os Autos de Infração têm por suporte diferenças apuradas entre o valor
escriturado e o declarado/pago. Sendo que o Auto de Infração relativo ao PIS
refere-se a fatos geradores ocorridos entre junho de 1999 e junho de 2005. Por
sua feita, o Auto de Infração referente à COFINS abrange fatos geradores
ocorridos em março de 2004, outubro de 2004, dezembro de 2004, fevereiro de
2005, março de 2005, maio de 2005 e junho de 2005.
No TERMO CONCLUSIVO DA AÇÃO FISCAL, fls. 472/479, parte integrante de cada
Auto de Infração referido, a fiscalização assim relata os fundamentos da autuação:
5. O contribuinte impetrou ações judiciais em relação à ampliação das bases de
cálculos do PIS e da COFINS, e em relação a esta última contribuição também
quanto a majoração da alíquota de 2% para 3%.
Das Ações Judiciais
6. A ação judicial, processo n° 1999.61.05.009780-2, com origem na 4' Vara
Federal em Campinas/SP, tratou da base de cálculo da COFINS ampliada pela Lei
n° 9.718/1998 e teve o seu desfecho favorável à empresa, vez que o julgamento
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3° Região rejeitou a apelação da
União Federal e a Remessa Oficial. A União Federal interpôs Recurso Especial
497210, Registro 2003/0016287-0, não aceito pelo Superior Tribunal de Justiça,
como também foi-lhe negado o Agravo Regimental. Desta feita, transitou, em
julgado favoravelmente ao pedido da inicial, devendo ser excluído da base de
cálculo, no período de 01/fevereiro/1999 a 31/janeiro/2004, as "outras receitas"
que não o "faturamento" propriamente dito. Após esse período e a partir de O
l/fevereiro/2004 o efeito do julgado não alcança a nova legislação de regência que
estabeleceu a sistemática para a COFINS segundo o regime da "não-
cumulatividade”.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
3
7. A ação judicial, processo n° 1999.61.05.009782-6, com origem da 2° Vara
Federal em Campinas/SP, diz respeito à majoração da alíquota da COFINS de 2%
para 3%, e no julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 3° Região foi dado
provimento à Remessa Oficial. A parte sucumbida interpôs Embargos de
Declaração e Recursos Extraordinário e Especial. O primeiro foi rejeitado por
unanimidade e os outros dois aguardam julgamento do STF e STJ Estando
litispendente e até o presente momento desfavorável à empresa, por não existir
qualquer ato judicial em vigência com força jurídica à pretensão da empresa, no
período de 01/fevereiro/1999 a 31/janeiro/2004 prevalece a aplicação da alíquota
de 3%. De se ressaltar que a partir de 01/fevereiro/2004 por força de nova
legislação -a alíquota passou a ser de 7,6%.
8. A ação judicial, processo n° 1999.61.05.009781-4, com origem na 3' Vara
Federal em Campinas/SP, foi impetrada para se contrapor à ampliação da base de
cálculo do PIS, pela mesma Lei n° 9.718/1998, achando-se, ainda, litispendente,
haja vista os Recursos Especial e Extraordinário apresentados pela "Van Melle"
que aguardam a manifestação do STF e STJ. Também, pela "Van Melle", foi
apresentado Embargos de Declaração à decisão do Tribunal Regional Federal da
3°Região que por unanimidade deu provimento à Remessa Oficial, tendo, referido
Embargos, sido rejeitado por unanimidade. Embora a ação esteja inacabada,
prospera, até aqui, decisão favorável à União e, em se tratando de controle
difuso, inexistindo Resolução do Senado Federal a respeito que estendesse os
efeitos "erga omnes", ainda que o STF já se tenha pronunciado, a que se aplicar as
regras da legislação vigente incluindo na base de cálculo do PIS, no período de
01/fevereiro/1999 a 30/novembro/2002, as "outras receitas". Da mesma forma,
após o período que a legislação tratada na ação judicial foi superada por nova
legislação estabelecendo o regime da "não cumulatividade", qual seja, a partir de
01/dezembro/2002, sequer há que se cogitar da extensão dos efeitos da ação
judicial.
Verificações Obrigatórias
20. Realizadas no período de junho/1999 a 30/junho/2005 e, dentro as
amostragens realizadas e do limite das verificações foi constatado o seguinte:
PIS e COFINS
25. Tal qual o item 20 deste Termo, para cada contribuição e os períodos de
junho/1999 a junho/2005, agrupados por ano-calendário, foram elaborados os
demonstrativos anexos: "Composição da Base de Cálculo - (Apuração Sintética)",
'Apuração de Débito", "Pagamentos" e "Demonstrativo de Situação Fiscal
Apurada". Antes, porém, de forma mais analítica elaborou-se as planilhas, anexas,
de detalhamento das "Outras Receitas" e da "Base de Cálculo" como um todo,
incluindo-se o faturamento, as outras receitas e as exclusões.
26. Por força das ações judiciais tratadas neste Termo em tópico especifico, as
bases de cálculos dessas duas contribuições não serão idênticas, excluindo-se da
COFINS, até a período de janeiro/2004, as "outras receitas", enquanto que no PIS
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
4
elas se fizeram constar. Nos períodos respectivos, a partir da vigência das novas
legislações que introduziram para cada contribuição o regime da não-
cumulatividade as bases de cálculos são iguais.
27. As Variações Cambiais Ativas, conforme declaração firmada pela empresa
recebida em 20/janeiro/2006, tiveram a opção pela sua tributação na data da
liquidação, complementando que a partir de março/2002 não houve mais
liquidações. Entretanto, nos termos da legislação de regência (MP. 1858/1999,
art.30) a opção deve ser abrangente em relação a todos os tributos que a envolve
(PIS, COFINS, IR)'] e CSLL), o que não ocorreu no ano-calendário de. 2002
demonstrado pela DIPJ/2003, que para o IRPJ e CSLL a opção foi pelo regime de
competência, haja vista não ter sido adicionado e excluído os valores
correspondentes. Então, não obstante a declaração firmada, adotou-se para o
ano-calendário de 2002 em relação às bases de cálculos do PIS e da COFINS a
inclusão das Variações Cambiais Ativas.
28. Determinando as bases de cálculos, apurados os débitos, considerados os
pagamentos e os valores declarados nas DCTFs, conclui-se pela falta e ou
insuficiência de pagamento, bem como de confissão nas DCTFs correspondentes
dos seguintes valores originais: [Segue-se quadro com os valores de PIS e COFINS
constituídos de oficio]
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do teor de cada auto de infração, fls.
488 e 496, assim como do TERMO CONCLUSIVO DA AÇÃO FISCAL, fl. 479, em
01/02/2006, tendo apresentado, ambas em 03/03/2006, impugnações apartadas
ao Auto de Infração relativo ao PIS, fls. 501/521, e ao Auto de Infração referente à
COFINS, fls. 804/815.
As alegações de defesa ao Auto de Infração que constitui valores de PIS são assim
sintetizadas pela contribuinte:
(.) a exigência fiscal deve ser anulada, pois parte do crédito tributário foi atingido
pela decadência, e parte refere-se à reversão de provisões, que, por não
representar ingresso de novas receitas, não compõe a base de cálculo das
contribuições ao PIS.
Além disso, conforme será demonstrado foi utilizada legislação flagrantemente
inconstitucional e ilegal, tanto para mensurar a base imponível das contribuições,
quanto para calcular os juros cabíveis.
Pormenorizando suas argüições, em suma, prossegue a contribuinte afirmando:
1. Preliminar de decadência do crédito correspondente aos períodos de
junho/1999 até dezembro de 2000, a teor do artigo 173, I, do CTN. Assevera que o
PIS, por sua natureza tributária, se sujeita ao CTN e não à Lei n° 8.212, quanto ao
estabelecimento do prazo decadencial. Cita julgados.administrativos e judiciais;
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
5
2. Quanto à base de cálculo do PIS no período de junho/1999 a Novembro/2002,
a necessidade de exclusão de receitas cuja inserção deu-se ao abrigo da Lei
n°9.718, de 1998. Afirma, literalmente que:
(..) as modificações da base de cálculo promovida pela Lei n° 9.718/98
provocaram indiscutível alteração do conceito privado de faturamento, o que fere
diretamente a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional.
Desta forma, receita bruta é diferente de faturamento, e sua pretensa
equiparação fere, indubitavelmente, o inciso I do art. 195 da Constituição, o art.
110 do CTN e finalmente a Lei das Faturas.
E pautada nessas considerações, a Impugnante ingressou com a ação ordinária n°
1999.61.05.009781-4 (doc. 4), perante a 3' Vara Federal de Campinas, objetivando
o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições ao PIS, nos moldes
definidos pela Lei 9.718/98.
Atualmente, esse feito encontra-se aguardando julgamento do recurso
extraordinário interposto nos autos da apelação cível n° 1999.61.05.009781-4
(doc. 11), bem como do agravo de instrumento de despacho denegatório de
recurso especial n° 2006.03.00.008630-7 (doc. 13), como inclusive reconheceu o
ilustre agente fiscal (.)
Atente-se, finalmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento dos recursos extraordinários nos 390.840, 358.273 e 346.084,
declarou as alterações promovidas pela Lei 9.718/98 inconstitucionais (e como
visto acima o próprio fiscal reconhece que o STF já se pronunciou favoravelmente
aos contribuintes) (.)
Pautado nesses argumentos, e amparada na decisão da Corte Suprema, forçoso
admitir que a Lei n° 9.718/98 é flagrantemente inconstitucional, razão pela qual o
crédito tributário constituído com base nessa norma deve ser anulado.
3. Quanto às variações cambiais no período de janeiro/2002 até dezembro/2002,
a improcedência da inclusão. Argumenta que o artigo 30 da Medida Provisória n°
2.158/35, de 2001, faculta ao contribuinte a opção quanto à forma de
contabilização das variações cambiais, se pelo regime de caixa ou de competência.
Afirma: (.)
em momento algum o legislador impôs que os contribuintes adotassem o mesmo
regime para PIS, COFINS, CSLL e IRPf, autorizando a livre escolha por parte dos
contribuintes.
Como não há essa obrigatoriedade, é plenamente lícito, e válido, que os
contribuintes, se assim quiserem, reconheçam as variações cambiais pelo regime
de competência, para fins de IRPJ e de CSLL, e pelo regime de caixa, para fins de
PIS e de COFINS
4. A ilegalidade da inclusão das reversões de provisões dos períodos de
março/2004 e Dezembro/2004. Diz que segundo o artigo 1° da Lei n° 10.637, de
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
6
2002, as reversões de provisões que não representem o ingresso de novas
receitas não integram a base de cálculo do PIS. Especificamente quanto à reversão
de R$ 4.314.654,21 (de dezembro/2004), assim se refere:
A Impugnante provisionou o pagamento de despesas com serviços técnicos
prestados pela sua coligada, no montante de R$ 2.626.957,69 (Euros
1.192.061,43), registrando-o contabilmente na conta de provisão n°2.3.3.22.01 -
Van Melle Corporate (Management Fee) (doc. 14).
Também foram contabilizadas as variações cambiais (ativa ou passiva) incidentes
sobre essa obrigação, pois, quando da liquidação da dívida, a Impugnante
remeteria à sua coligada o valor total dessa conta de provisão (principal + variação
cambial).
Quando essa obrigação foi perdoada, a Impugnante reverteu essa provisão,
adicionando o montante da conta 2.3.3.22.01 - Van Melle Corporate (Man Fee) na
conta 4.9.5.01.20- Outras Rendas (doc. 15).
Em decorrência do exposto, dúvidas não restam no sentido de que a quantia
relativa à reversão dessa provisão não representa uma renda/receita para a
Impugnante, mas tãosomente uma quantia que deixou de ser desembolsada, sem
qualquer contra-partida positiva anterior.
(..) E no que diz respeito à reversão de R$ 36.000,00 (de março/2004), afirma:
(.) refere-se à provisão para pagamento de honorários advocatícios para Roncato
Advogados Associados, razão pela qual não poderia ter sido adicionado à base de
cálculo das contribuições sociais.
De acordo com as folhas do Razão anexas (docs. 17 e 18), a Impugnante
provisionou o pagamento de honorários para a sociedade Roncato Advogados
Associados, no montante de R$ 36000,00 (na conta 4.8.4.33.01 "Despesas de
consultoria') e, quando do adimplemento dessa obrigação, creditou esse valor na
conta 2.3.2.20 "Contas a Pagar - Diversos".
Ou seja, a baixa dessa provisão não implicou qualquer receita, mas sim uma saída
de numerário para liquidação de uma obrigação.
5. A redução a zero, pelo Decreto n° 5.164, de 2004, da alíquota incidente sobre
receitas financeiras. Conclui:
Atente-se que todos os lançamentos autuados com base na conta 4.9.5.01.20
"Outras Rendas" (docs'. 15 e 19) com exceção da provisão para pagamento dos
serviços técnicos, referem-se a receitas financeiras e, portanto, sujeitas à alíquota
zero. •
6. A impossibilidade da aplicação da taxa SELIC. Diz, em transcrição literal, ao final
da qual acrescenta julgados do Superior Tribunal de Justiça:
Apesar da legislação fiscal limitar o contorno dos juros de mora incidentes sobre o
crédito tributário não liquidado no momento próprio, o legislador ordinário
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
7
ignorou a mesma, computando a apuração do quantum desses juros de cunho
eminentemente remuneratório, a chamada taxa SELIC, instituída pelo artigo 13,
da Lei 9.065/95, que assim dispôs:
Posteriormente, veio a lume a Lei 9.250/95, que em seu artigo 39, §4°, dispôs, in
verbis:
Não pode o fisco, a pretexto de cobrar juros, adotar verdadeiro indexador
monetário vinculado ao mercado de capitais. A real função dos juros encontra-se
desvirtuada, criando-se com a SELIC modalidade de índice de correção monetária.
(..) Por sua feita, em síntese e essencialmente, a contribuinte repete os
fundamentos da impugnação ao Auto de Infração relativo ao PIS na contestação
do Auto de COFINS, de fls.804/815, quanto às seguintes matérias:
7. Ilegalidade da inclusão das reversões de provisões do período de março/2004 e
Dezembro/2004 (A única distinção se dá quanto à base legal apontada para tentar
fazer prevalecer o interesse da contribuinte: o artigo 1° da Lei n° 10.637, de 2002,
no caso do PIS, e o artigo 1° da Lei if 10.833, de 2003, no caso da COFINS);
8. Redução a zero, pelo Decreto n° 5.164, de 2004, da alíquota incidente sobre
receitas financeiras;
9. Impossibilidade da aplicação da taxa SELIC.
No seu recurso voluntário o contribuinte reitera os argumentos de defesa em sede
de impugnação, requerendo pela extinção dos lançamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
O caso trata de autos de infração de PIS (períodos de 06/1999 a 06/2005) e de
COFINS (períodos pontuais entre 03/2004 e 06/2005). A controvérsia remetida a esta C Turma
Extraordinária, tal como delineada nas razões recursais e nos limites do efeito devolutivo objetivo,
circunscreve-se aos seguintes temas:
a) incidência do PIS sobre variações cambiais ativas no mês de dezembro/2002, à
luz do art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e da exigência de
uniformidade do regime (competência/caixa) entre IRPJ/CSLL e PIS/COFINS;
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
8
b) qualificação dos valores contabilizados na conta “Outras Rendas” como receitas
financeiras para fins de alíquota zero a partir de 02/08/2004 (Decretos no
5.164/2004 e no 5.442/2005, com base no art. 27, § 2o, da Lei no 10.865/2004),
notadamente diante da alegação de que tais ingressos teriam natureza
eminentemente financeira;
c) tratamento tributário das reversões de provisões, distinguindo-se, por um lado,
o perdão de dívida concedido por coligada e, por outro, a reversão de provisão de
honorários; e
d) manutenção dos juros de mora pela taxa SELIC.
O primeiro ponto diz respeito à incidência do PIS sobre variações cambiais ativas no
mês de dezembro/2002 e principalmente do regime a que se aplicaria. O art. 30 da MP no 2.158-
35/2001 instituiu disciplina específica para a apuração e o reconhecimento das variações cambiais.
A regra geral é a adoção do regime de caixa, permitindo opção pelo regime de competência, desde
que observada a uniformidade de regime entre IRPJ/CSLL e contribuições ao PIS/COFINS.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
(destacamos)
Tal uniformidade é uma condição jurídica de eficácia da opção, pois se a empresa
que adota competência para IRPJ/CSLL deve adotar competência para PIS/COFINS. Se pretende
adotar caixa para as contribuições, deve ser caixa para o IRPJ/CSLL. Não há alternância entre caixa
e competência para a escolha simultânea entre os agrupamentos de tributos (IRPJ/CSLL
competência e PIS/COFINS caixa; ou vice-versa).
No caso, a fiscalização lastreou a exigência em elementos contábeis oficiais e em
informações extraídas das declarações de rendimentos, concluindo haver adoção do regime de
competência para IRPJ/CSLL, e caixa para PIS/COFINS relativamente a 2002, o que não é refutado
pelo contribuinte. Esse contende sob o argumento segundo o qual o contribuinte teria a opção
entre regimes diferentes para agrupamentos distintos de tributos, o que não está contido nos
termos do parágrafo primeiro do artigo 30 da MP em voga.
Sendo a regra geral o regime de caixa, exarado pelo caput do artigo 30 ao apontar a
liquidação como marco de incidência, e estando a possibilidade de alteração desse regime para o
de competência endereçada como vinculada a “todos os tributos e contribuições”, não é opção
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
9
do contribuinte adotar um ou outro regime para IRPJ/CSLL ou PIS/COFINS, mas obrigação de
adotar caixa ou competência para todos os tributos federais em questão.
Nesse mesmo sentido o precedente desse C. CARF, por intermédio da sua 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, entre outras muitas:
Numero do processo: 10410.001315/2005-19
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Oct 15 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Nov 07 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2004
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. VARIAÇÃO CAMBIAL NÃO VINCULADA À
EXPORTAÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO. À opção da pessoa jurídica, que valerá
para todo o ano-calendário, as variações monetárias poderão ser consideradas
na determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições
referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência (art. 30 da
Medida Provisória MP no 2.158-35, de 2001).
Numero da decisão: 9303-009.619
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da
Costa Pôssas – Presidente em exercício. (documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator. Participaram da Sessão de Julgamento os
conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana
Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Fica evidente que a opção é por todos os tributos Federais em questão abarcados
pelo regime de caixa OU todos abarcados pelo de competência, quando a matéria é variação
cambial e PIS/COFINS. Mantém-se o lançamento.
O segundo eixo recursal (itens b e c) versa sobre a qualificação dos lançamentos
registrados na conta “Outras Rendas” como receitas financeiras, com o objetivo de submetê-los à
alíquota zero a partir de 02/08/2004 e, em sequência, a partir de 01/04/2005, conforme Decretos
no 5.164/2004 e no 5.442/2005, editados com base na autorização do art. 27, § 2o, da Lei no
10.865/2004.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
10
Aprova carreada pelo contribuinte de fato permite o rastreamento da origem dos
R$ 4.314.654,21, ainda que o resultado final não seja favorável ao contribuinte. A escrituração
detalhada do Razão da conta 4.9.5.01.20 (“Outras Rendas/Outras Receitas Diversas” – e-fl. 882)
evidencia, com precisão, que o crédito de R$ 4.314.654,21 lançado em 31/12/2004 tem a natureza
de baixa de faturas relativas a “management fee” (“BAIXA FATURAS MANAGEMENT FEE – VM
CORP.”), e não de receita financeira.
No mesmo demonstrativo, veem-se ainda baixas correlatas sob a rubrica “BAIXA
FATURAS VAN MELLE NEDERLAND” (valores de R$ 565,39 e R$ 1.228,87), compondo o total
creditado na conta e posteriormente transferido ao resultado do exercício (R$ 4.319.107,52). Esse
encadeamento está documentado no Razão analítico de “Outras Receitas Diversas”, com a
movimentação de 2004 e o lançamento específico de R$ 4.314.654,21 no encerramento do ano,
seguido da transferência para apuração do resultado, o que confirma a origem e a natureza do
valor rastreado.
A narrativa recursal também reconcilia esse crédito com a conta de provisão
“2.3.3.22.01 – Van Melle Corporate (Management Fee)”, esclarecendo que a obrigação principal
perante a coligada era de R$ 2.626.957,69 e que, ao longo do tempo, foram apropriadas variações
cambiais passivas no montante de R$ 1.687.696,52, perfazendo exatamente os R$ 4.314.654,21
depois revertidos para “Outras Rendas” por força do perdão/extinção da dívida.
Assim, o próprio Razão da conta de provisão, em exercícios anteriores, mostra a
sistemática de acumulação do “management fee” e das variações cambiais, o que coaduna com a
tese fático-contábil apresentada no recurso voluntário.
Do ponto de vista de efeitos e probatório, há, sim, prova robusta, produzida pela
própria contribuinte, de que o crédito de R$ 4.314.654,21 decorre de baixa de obrigação (perdão
de dívida) por coligada, com reversão da correspondente provisão que englobava principal e
variações cambiais passivas como sendo a origem do montante nuclear de “Outras Rendas” em
2004.
Entretanto, exatamente por isso, o valor não se qualifica como “receita financeira”
para fins de alíquota zero (Decretos no 5.164/2004 e 5.442/2005, com fundamento no art. 27, §
2o, da Lei no 10.865/2004), já que não se trata de juros ativos, descontos financeiros, rendimentos
de aplicações, equivalência financeira estrita ou variação financeira ativa auferida pelo
contribuinte. Trata-se de verdadeiro de ganho patrimonial oriundo da extinção de passivo sem a
correspondente saída de ativos (nova riqueza), fenômeno que a DRJ já qualificara, corretamente,
por sinal, como “nova receita” tributável, distinguindo-o, de outro lado, da mera reversão de
provisão de honorários (sem ingresso novo), esta última excluída da base pela DRJ.
A recomposição dos lançamentos reforça, ainda, que a própria rubrica “Outras
Rendas” é heterogênea ao longo do período fiscalizado. Em 2004, o saldo creditado ao fim de
novembro já refletia montantes expressivos em “Rendas Diversas/Outras Rendas” (R$
4.318.342,32), e o detalhamento do mês de dezembro mostra que o fechamento do exercício
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
11
absorveu o grande evento de perdão de dívida (R$ 4.314.654,21), além de valores residuais de
baixas de faturas, culminando na transferência integral ao resultado (R$ 4.319.107,52).
Mas nada disso se confunde com “receita financeira”, e por isso não atrai o
benefício fiscal da alíquota zero. As origens deixam isso evidente.
Também em 2005 a escrituração evidencia que a subconta “Outras Receitas
Diversas” abrigou fatos de outra natureza (“impostos recuperados” no valor de R$ 154.325,96),
igualmente estranhos à ideia técnica de “receitas financeiras” e, por isso, afastados do benefício. A
amplitude que a contribuinte atribui à expressão “outras rendas” não permite, por si, presumir
natureza financeira. Muito pelo contrário, as peças contábeis demonstram pluralidade de fatos
geradores.
Do ponto de vista jurídico, o regime de base de cálculo adotado pelas Leis no
10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS), que abarca “a totalidade das receitas”, alcança
ganhos decorrentes de perdão de dívida, por traduzirem acréscimo patrimonial, conforme
assentado pela decisão de primeira instância. A redução a zero das alíquotas, por sua vez, é de
aplicação estrita e depende de prova da natureza financeira dos ingressos. O rastreamento trazido
pelo contribuinte e ora examinado demonstra precisamente o oposto no que toca ao valor de R$
4.314.654,21. Não se trata de receita financeira, mas de ganho por extinção de passivo decorrente
de management fee, razão pela qual a pretensão de alíquota zero é improcedente.
Em suma, a documentação de Razão analítico apresentada pela própria recorrente
permite verificar que há prova suficiente da composição e da origem do crédito de R$
4.314.654,21 em “Outras Rendas”. Todavia, essa prova confirma que não se trata de “receita
financeira”, mas de reversão/baixa de obrigação de “management fee” perdoada, com reversão
de principal e variações cambiais passivas, o que afasta a aplicação da alíquota zero e confirma a
tributação como “outras receitas” nos termos do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, preservadas as distinções já acolhidas pela DRJ quanto à reversão de provisão de
honorários.
Resta, por fim, a discussão sobre os juros moratórios pela taxa SELIC. A exigência
tem fundamento legal expresso no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 e não pode ser afastada em
sede administrativa por invocação de inconstitucionalidade.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.849 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000222/2006-15
12
***
Art. 5o [...] § 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Por outro lado, o CARF não detém competência para controle de
constitucionalidade, à luz da Súmula CARF no 2, imperativa aos seus Conselheiros.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, permanecem devidos os juros pela SELIC, sem acolhimento da tese
defensiva.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1053
DF CARF MF
Original